Tribunal: TJPA
Processo: 0822582-23.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0822582-23.2025.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL SILVA PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E CRIMES CONTRA A ECONOMIA POPULAR. OPERAÇÃO "PIRÂMIDE DE AREIA". PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPLEXIDADE DO FEITO. PLURALIDADE DE RÉUS. PEDIDO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS. ART. 580 DO CPP. INAPLICABILIDADE. LIDERANÇA DA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA. ORDEM DENEGADA.”

I. Caso em Exame

Trata-se de
habeas corpus
liberatório impetrado em favor de
Rafael Silva Pereira
, preso preventivamente desde 12 de abril de 2025 no âmbito da operação
"Pirâmide de Areia"
. O paciente é apontado como o
líder e principal articulador
de uma associação criminosa denominada "Governo do Rafa", que operava um esquema de pirâmide financeira em Parauapebas/PA, prejudicando cerca de 159 vítimas.

II. Questão em discussão

A discussão central gira em torno de três pontos:

1.

A existência de
constrangimento ilegal por excesso de prazo
, uma vez que o paciente se encontra custodiado há 191 dias sem o encerramento da instrução criminal.

2.

A suposta
quebra de isonomia
, dado que os demais corréus obtiveram liberdade provisória ou prisão domiciliar, enquanto o paciente permanece preso por sua condição de liderança.

3.

A suficiência de
condições pessoais favoráveis
(residência fixa, ocupação lícita e apresentação voluntária) para a revogação da prisão.

III. Razões de decidir

O prazo para conclusão da instrução não é fatal ou improrrogável, devendo ser aferido sob a ótica da
razoabilidade
. No caso, a demora é justificada pela
elevada complexidade da causa
, que envolve nove réus, defesas distintas e a necessidade de rastreamento de movimentações financeiras sofisticadas.

Não cabe a extensão da liberdade concedida aos corréus quando as situações fáticas são distintas. O paciente, como
líder e idealizador
do esquema, possui posição jurídica diversa dos demais réus que atuavam apenas no núcleo operacional.

Conforme a
Súmula nº 08 do TJE/PA
, atributos como primariedade e residência fixa não garantem a liberdade quando presentes os requisitos da prisão preventiva. A gravidade concreta da conduta e o risco de rearticulação do grupo justificam a manutenção da custódia.

IV. Dispositivo e tese

Dispositivo:
Ordem conhecida e, no mérito,
denegada
, com recomendação de celeridade ao juízo de origem.

Tese:
A complexidade da instrução criminal e a condição de liderança do réu em organização criminosa justificam a dilação do prazo processual e impedem a extensão de benefícios concedidos a corréus de menor relevância na estrutura delitiva.

Dispositivos relevantes:
Artigo 312 e Artigo 580 do Código de Processo Penal (CPP); Súmula nº 08 do Tribunal de Justiça do Pará.

Julgados relevantes:

STJ - RHC: 157626, Relator: Min. Olindo Menezes.

STJ - AgRg no HC: 802739 RJ, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro.

STJ - RHC n. 58.274/ES, Relator: Min. Felix Fischer.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, pela
denegação da ordem
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2025.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

Processo n.o
0822582-23.2025.8.14.0000

ORIGEM:
PARAUAPEBAS/PA

PACIENTE:
RAFAEL SILVA PEREIRA

IMPETRANTE:
ALLAN GLAUBER ANCHIETA LEAL (ADVOGADO)

RELATOR
: PEDRO PINHEIRO SOTER

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO com pedido de liminar impetrado por ALLAN GLAUBER ANCHIETA LEAL
, OAB-PA nº 28.569
em favor do paciente RAFAEL SILVA PEREIRA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo da 2. Vara Criminal da Comarca de Parauapebas.

O paciente foi preso em
12 de abril de 2025
, após a deflagração da operação "Pirâmide de Areia" pela Polícia Civil. Segundo a denúncia, Rafael seria o principal articulador e líder de uma associação criminosa denominada
"Governo do Rafa"
, que operava um esquema de
pirâmide financeira
em Parauapebas/PA, prejudicando pelo menos 159 vítimas identificadas.

A defesa interpôs o presente writ sustentando a existência de
constrangimento ilegal
aduzindo que o paciente encontrava-se preso preventivamente há
191 dias
(contados até a data da impetração) sem que a instrução criminal fosse encerrada ou proferida sentença.

Ademais, arguiu que todos os demais corréus obtiveram a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar, enquanto o pedido de Rafael foi indeferido sob a justificativa de ele exercer um papel de liderança no suposto esquema.

Sustenta-se que o paciente possui
residência fixa e ocupação lícita
(músico e cabeleireiro), não houve uso de violência ou grave ameaça nos delitos imputados (estelionato e crimes contra a economia popular) e o réu colaborou com a justiça ao se
apresentar voluntariamente
à polícia.

A defesa requereu liminarmente a substituição da prisão por medidas cautelares diversas, como o uso de tornozeleira eletrônica.

Os autos foram redistribuídos ao
Desembargador Relator Pedro Pinheiro Sotero
, que reservou-se para apreciar a liminar após receber informações do juízo de primeiro grau.

A juíza Flávia Oliveira do Rosário, da 2ª Vara Criminal de Parauapebas, prestou informações em 06 de novembro de 2025.

Em
12 de novembro de 2025
, o Desembargador Relator
indeferiu a medida liminar
.

O
Ministério Público do Estado do Pará
, por meio do procurador Hezedequias Mesquita da Costa, manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem.

Eis os fatos.

Inclua-se em pauta de julgamento, por plenário virtual.

VOTO

VOTO

O presente
writ
preenche os requisitos constitucionais e legais, motivo pelo qual deve ser
conhecido
.

A defesa sustenta como primeira tese o constrangimento ilegal por excesso de prazo, visto que o paciente se encontra custodiado desde 12 de abril de 2025. Todavia, a jurisprudência consolidada, inclusive do
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, estabelece que o excesso de prazo não resulta de um simples critério aritmético, mas de uma aferição baseada nos princípios da
razoabilidade e proporcionalidade
.

Sobre o excesso de prazo, a jurisprudência do STJ é firme em asseverar que:
"O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. (Precedentes do STF e do STJ)" (RHC n. 58.274/ES, Rel. Ministro Felix Fischer, 5ª T., DJe 17/9/2015).

No caso concreto, a dilação temporal é justificada pela
elevada complexidade da causa
, que envolve nove réus, defesas distintas e a necessidade de apuração de criminalidade econômica sofisticada, exigindo rastreamento de movimentações financeiras e análise de vultoso conjunto probatório.

Não se verifica desídia do Poder Judiciário que autorize o relaxamento da prisão. O entendimento da jurisprudência do STJ admite dilação maior em feitos de tamanha complexidade. Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (2 VÍTIMAS). ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS DE HC ANTERIOR, JÁ DENEGADO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. PRAZOS PROCESSUAIS CONTADOS DE FORMA GLOBAL. TRÂMITE REGULAR DO PROCESSO. FEITO COMPLEXO E QUE ENVOLVE PLURALIDADE DE RÉUS. SÚMULA Nº 15 DO TJCE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NA EXTENSÃO, DENEGADA.

1. Cuidam os autos de Habeas Corpus, com pedido de liminar, objetivando a concessão da ordem, a fim de que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ao argumento de ausência de requisitos para a manutenção da constrição cautelar, ou relaxada, sob a alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

2. Não se conhece do presente mandamus quanto à tese de ausência de fundamentação para manter a prisão preventiva, por configurar reiteração de pedido já formulado em favor do paciente, no HC nº 0627554-18.2020.8.06.0000, julgado por esta 3' Câmara Criminal em 07/07/2020, ocasião em que foi denegada a ordem.

3. Como é de conhecimento, o Código de Processo Penal não estabelece prazo absoluto, fatal e improrrogável, para a formação de culpa, devendo a contagem de prazos ser realizada de forma global, atendendo-se, sobretudo, ao critério de razoabilidade, não resultando o excesso de prazo de mera soma aritmética, sendo necessária, em certas circunstâncias, uma maior dilação dos prazos processuais, em virtude das peculiaridades de cada caso concreto.

4. Na hipótese, verificando-se que autoridade apontada coatora está buscando conferir a necessária celeridade ao feito, o qual vem se desenvolvendo em ritmo compatível com as particularidades e complexidade da demanda, que envolve pluralidade de réus (04), necessidade de expedição de cartas precatórias e dificuldade de localização das vítimas para serem ouvidas em juízo, e que, eventual demora na ultimação dos atos processuais, não decorreu de desídia por parte do Poder Judiciário, ou de forma injustificada e desarrazoada, não há que se falar, nesse momento, em constrangimento ilegal por excesso de prazo, notadamente porque a instrução já foi iniciada e o feito se encontra aguardando apenas sua finalização.

5. Ordem parcialmente conhecida e, na extensão, denegada, com recomendação ao Juízo de origem.

(STJ - RHC: 157626, Relator.: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Publicação: Data da Publicação DJ 25/02/2022)

Quanto à alegação de quebra de isonomia em relação aos corréus beneficiados com medidas cautelares, a distinção de tratamento encontra amparo legal.

Conforme jurisprudência do C.
STJ,

a extensão dos efeitos da decisão que beneficiou corréus não é cabível quando as situações fáticas e jurídicas são distintas
.
Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PECULATO. USURPAÇAO DE FUNÇÃO PÚBLICA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DE EXTENSÃO. IDENTIDADE DE SITUAÇÕES NÃO CONSTATADA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. 2. No caso, depreende-se que o agravante teve a prisão preventiva decretada em razão de ser ele membro de organização, que se utiliza da estrutura das polícias civil e militar do Estado do Rio de Janeiro, possivelmente ligada a narcomilicianos, que atua na prática de tráfico de drogas, peculato e porte ilegal de arma de fogo, exercendo a função de organização e comando. Assim, a prisão se faz necessária para garantir a ordem pública, evitando o prosseguimento das atividades criminosas desenvolvidas (precedentes). 3. Condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes). 4. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 5. Tendo as instâncias ordinárias constatado que, diferentemente dos corréus beneficiados com a concessão da liberdade provisória, o paciente é apontado como possível organizador e comandante de toda a empreitada criminosa. Logo, não havendo identidade de situações, nos moldes do que preconiza o art. 580 do Código de Processo Penal, não há que se falar em extensão dos benefícios concedidos aos corréus. 6. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 802739 RJ 2023/0046747-1, Relator.: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2023)

As investigações e a denúncia apontam o paciente como o
idealizador, articulador e líder
da associação criminosa "Governo do Rafa", detendo poder decisório sobre a captação de recursos e manutenção das vítimas em erro. Tal condição de comando o diferencia objetivamente dos demais corréus, que atuavam apenas no núcleo operacional (atendentes e captadores), o que afasta a identidade fático-processual exigida pelo art. 580 do CPP.

Por fim, embora o paciente alegue primariedade, residência fixa e ocupação lícita, tais atributos não são suficientes para afastar a segregação cautelar quando presentes os seus requisitos autorizadores.

Incide, na espécie, a
Súmula nº 08 do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJE/PA)
:
"As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva"
.

Ademais, o fato de o réu ter se apresentado voluntariamente não descaracteriza a necessidade da custódia diante da gravidade concreta da conduta e do risco de rearticulação da atividade criminosa, uma vez que o bloqueio de contas não garante a neutralização total da capacidade organizacional do paciente.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
conheço
do
habeas corpus
e, no mérito,
denego a ordem
, impetrada em favor de
RAFAEL SILVA PEREIRA,
mantendo a custódia cautelar do paciente, nos termos da fundamentação acima, e recomendo ao juízo de 1º grau que imprima mais celeridade ao feito.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ____________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 29/01/2026